Tribunal: TJDFT
Processo: 0008007-68.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO DF. EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO DECISUM EMBARGADO: OFENSA À COISA JULGADA. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA A PRETEXTO DE VÍCIO NO JULGADO. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão da causa (CPC, art. 1.022). 2. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer detalhadamente considerações acerca de todas as teses da defesa, tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando o seu convencimento. 3. Declaratórios conhecidos e desprovidos.